Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726558-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO AGRAVADO: ADAILTON MOREIRA MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josefa Pascoal da Silva Jerônimo, Patrícia Maria Jerônimo e Maria Auxiliadora da Silva Jerônimo contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a penhora de ativos financeiros via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e pesquisa de bens pelo sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). Josefa Pascoal da Silva Jerônimo, Patrícia Maria Jerônimo e Maria Auxiliadora da Silva Jerônimo informam que interpuseram o presente recurso contra a decisão de id 199800120 dos autos principais. Ressaltam que além de não serem devedoras não receberam qualquer herança, pois o imóvel não havia sido alienado e a penhora no rosto dos autos foi promovida. Alegam que não foram intimadas quanto à sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. Afirmam que peticionaram nos autos principais para noticiar a gravidade do bloqueio determinado, mas o Juízo de Primeiro Grau somente determinou a intimação do credor para manifestar-se sobre a impugnação à penhora. Argumentam que não há impugnação à penhora quando a parte, que não é devedora e não foi intimada, demonstra ao Juízo que ele cometeu grave erro ao bloquear ativos financeiros de terceiras na relação jurídica processual. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio das suas contas bancárias. Pedem, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 60888637 e 60888639). Josefa Pascoal da Silva Jerônimo, Patrícia Maria Jerônimo e Maria Auxiliadora da Silva Jerônimo foram intimadas para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância. Josefa Pascoal da Silva Jerônimo, Patrícia Maria Jerônimo e Maria Auxiliadora da Silva Jerônimo apresentaram petição na qual afirmaram que não há supressão de instância porque as razões do recurso demonstram que as mesmas sofreram constrição indevida/ilícita, tendo em vista que não há que falar em bloqueio de ativos financeiros de quem não é devedor em processo judicial; logo, não há como ser exigido de quem não é devedor de que, inicialmente, apresente impugnação à penhora para tão somente depois, se o caso, manejar o agravo de instrumento respectivo. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados por Josefa Pascoal da Silva Jerônimo, Patrícia Maria Jerônimo e Maria Auxiliadora da Silva Jerônimo para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso e não constam na decisão agravada, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia a Josefa Pascoal da Silva Jerônimo, Patrícia Maria Jerônimo e Maria Auxiliadora da Silva Jerônimo exporem ao Juízo de Primeiro Grau os argumentos e os requerimentos ora apresentados para que o julgador os apreciasse e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1866732, 07108385220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator